Tribunal: TJDFT
Processo: 0712950-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N° 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). LEI 8.072/1990. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei no 13.964/2019, ao alterar a Lei de Crimes Hediondos e o art. 112 da Lei de Execução Penal, afastou, para fins de progressão de regime, a equiparação a hediondo do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), permanecendo equiparado a hediondo o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Precedentes.
2. No caso específico, correta a decisão do d. Juízo da Execução que não acolheu o pleito defensivo de incidência da fração de 1/5 (um quinto), ou 20% (vinte por cento), para progressão de regime, percentual este previsto no art. 112, inciso II, da Lei de Execuções Penais, porquanto o apenado cometeu crime equiparado a hediondo, devendo incidir a fração de 3/5 (três quintos), conforme art. 112, VII, da LEP.
3. Recurso conhecido e desprovido.